Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701465-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO NOGUEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por Sérgio Nogueira, alegando que “a plausibilidade jurídica dos fundamentos invocados salta para além dos precedentes invocados nestas razões recursais, mas principalmente com a destacada CONFISSÃO do Executado no sentido de que deve ao Agravante mais de um milhão de reais, e, por divergência de menos de cem mil reais entre os cálculos, está fadado a aguardar o encerramento do anseio recursal da União e do Banco do Brasil que, por suas combativas defesas, evitam o trânsito em julgado da demanda coletiva exequenda”. Sustenta que inexiste preclusão do direito debatido, especialmente ante a evolução do processo de origem e o pedido inédito envolver pleito de levantamento do montante incontroverso. Os argumentos apresentados no pedido de reconsideração apenas repetem os ofertados por ocasião de interposição do recurso, sendo que foram oportunamente considerados na decisão que negou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dessa forma, mantenho a decisão de id. 42879101, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator